Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS FONTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de 15% de seus rendimentos líquidos.
2. A agravante alega impenhorabilidade absoluta da verba salarial, sustentando que sua renda líquida mensal seria insuficiente para custear despesas básicas, e afirma situação de superendividamento.
3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado defende a manutenção da decisão, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos da devedora, para satisfação de crédito não alimentar, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservada a subsistência digna do devedor.
6. Consulta ao sistema INFOJUD revelou a existência de segunda fonte de renda relevante, proveniente do Banco Central do Brasil, omitida pela agravante nas razões recursais.
7. As despesas alegadas não foram comprovadas por documentos idôneos, apesar de oportunizada a produção de provas, não se desincumbindo a parte do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
8. A penhora incide exclusivamente sobre os rendimentos oriundos do Banco Central do Brasil, permanecendo íntegra a renda líquida percebida junto ao Ministério da Defesa, o que afasta a alegação de violação ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido, mantida a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravante junto ao Banco Central do Brasil.
TESE DE JULGAMENTO
“1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em execução de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A existência de múltiplas fontes de renda e a ausência de prova idônea do comprometimento da subsistência legitimam a penhora de percentual moderado dos rendimentos”.